Tribunal: TJBA
Processo: 8001071-77.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001071-77.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: HELOIZA ROCHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Remessa necessária cível. Direito administrativo e processual civil. Servidor público municipal. Professor da rede pública de Canavieiras/BA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pagamento de diferenças remuneratórias. Progressão funcional automática. Omissão do município na realização de avaliações de desempenho. Presença do direito subjetivo à mudança de referência salarial. Lei municipal nº 875/2008 e Lei municipal nº 968/2012. Interstício de três anos. Prescrição quinquenal. Critérios de atualização monetária. RE 870.947 (Tema 810/STF). EC nº 113/2021. Taxa SELIC. Honorários advocatícios. Manutenção da sentença. Negativa de provimento ao reexame necessário. I. Conhece-se do reexame necessário por força do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, não incidindo a hipótese de dispensa prevista no § 3º do mesmo dispositivo, porquanto o valor da condenação, embora a ser apurado em liquidação, não se enquadra, de plano, em nenhuma das exceções elencadas pela norma. II. A progressão funcional prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público, e não mera faculdade discricionária da Administração. Preenchidos os requisitos temporais e não realizadas, pela municipalidade, as avaliações de desempenho e conhecimento no interstício previsto, opera-se a mudança de referência salarial de forma automática, por força expressa dos arts. 15, § 2º e 16, § 11, da Lei Municipal nº 875/2008, e do art. 11, § 11, da Lei Municipal nº 968/2012. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de equiparação remuneratória por isonomia, mas de cumprimento de progressão funcional expressamente prevista em lei. Precedente: STF, Rcl 19.359 AgR. III. As diferenças salariais retroativas são devidas desde a data em que o servidor preencheu os requisitos legais para cada mudança de referência, observada a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932). IV. Os critérios de atualização monetária devem observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), com aplicação do IPCA-E e dos juros equivalentes à taxa da caderneta de poupança até 08/12/2021, e da taxa SELIC de forma exclusiva e não cumulativa a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. V. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o patamar previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, afigurando-se consentâneos com a complexidade da causa. Reexame necessário conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8001071-77.2025.8.05.0043, em que figura como Recorrida
HELOÍZA ROCHA DA SILVA
, em face do
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do reexame necessário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Salvador/BA, data da sessão de julgamento.

________________________________________

PRESIDENTE

5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________

RELATOR

5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________

PROCURADOR DE JUSTIÇA